Tribunal: TJSP
Processo: 0006652-81.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SENTENCIADO QUE PRATICOU FALTA GRAVE NOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES A 25/12/2023. AFERIÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR QUE SE DÁ NA DATA DO SEU COMETIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, DO REFERIDO ATO NORMATIVO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SENTENCIADO QUE PRATICOU FALTA GRAVE NOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES A 25/12/2023. AFERIÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR QUE SE DÁ NA DATA DO SEU COMETIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, DO REFERIDO ATO NORMATIVO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de decretos, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes. Jurisprudência do STF (ADI 5.874/DF - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – Pleno - j. em 09/05/2019 - DJe de 04/11/2020) e do STJ (AgRg no HC 714.744/PR – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - j. em 14/06/2022 - DJe de 21/06/2022; AgRg no HC 683.536/GO – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 16/11/2021 – Dje de 19/11/2021).
2. O art. 6o, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, condiciona a concessão do indulto e da comutação de penas à inexistência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores a 25/12/2023. No presente caso, verifica-se que o sentenciado praticou falta disciplinar de natureza grave em 20/03/2023, conforme o boletim informativo a fls. 18/24, a impedir a concessão da comutação de penas, haja vista que cometida dentro do lapso temporal previsto no Decreto Presidencial, sendo irrelevante, para tanto, a data da sua homologação. Precedentes do TJSP (Agravo de Execução Penal 0017205-52.2024.8.26.0050 – Rel. Des. Maria Cecília Leone - 8a Câmara de Direito Criminal – j. em 11/02/2025; Agravo de Execução Penal 0025157-12.2024.8.26.0041 – Rel. Des. Alcides Malossi Junior - 9a Câmara de Direito Criminal – j. em 05/02/2025; Agravo de Execução Penal 0012990-33.2024.8.26.0050 - Rel. Des. Sérgio Mazina Martins - 12a Câmara de Direito Criminal – j. em 14/10/2024).
3. Sentenciado que, no presente agravo de execução penal, pleiteia o afastamento da falta disciplinar de natureza grave homologada em decisão proferida em 28/08/2024 (fls. 533/534, do PEC n. 0006884-72.2015.8.26.0502), pedido não formulado ao Juízo de Origem, uma vez que houve tão somente requerimento para que fosse concedida a comutação de penas ao sentenciado, em razão do alegado preenchimento dos requisitos legais previstos no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, como se observa da petição a fls. 10/12. Como se sabe, compete ao Juiz de Direito da Vara das Execuções Penais conhecer originariamente do pedido de execução penal do sentenciado que não ostenta foro por prerrogativa de função, sendo impossível, portanto, conhecer do pedido ora formulado, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Jurisprudência do STF (HC 190.062-AgR/RS - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. em 29/03/2021; HC 171.142-AgR/DF - Rel. Min. NUNES MARQUES - Segunda Turma - j. em 08/03/2021; RHC 193.479-AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. em 21/12/2020; HC 189.551-AgR/SP - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Primeira Turma - j. em 04/11/2020).
4. Agravo de Execução Penal desprovido.